Tribunal: STF
Processo: RE 81268
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
FUNCIONÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL, APROVEITANDO NOS TERMOS DO ART. 74,
PAR. 2 DA LEI N. 5.010/66. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A RAZÃO DE
5% POR QÜINQÜÊNIO, NOS TERMOS DO ART. 50 DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM NAS BASES E SEGUNDO OS
CRITÉRIOS INERENTES AO REGIME DO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.